Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-82.2021.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004174-82.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERSON EMILIO BINKO - CPF: 015.909.199-39 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (RECORRIDO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1004174-82.2021.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Embargante(s):
Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Parte Embargado(s):
Gerson Emilio Binko

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 290

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS RECONHECIDOS – INFORMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSOS CARREGAMENTOS/DESCARREGAMENTOS NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELO AUTOR – DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI NÃO DEMONSTRADA
–
ESTADIA NÃO DEVIDA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Não é cabível a indenização prevista no art.
11, § 5.º, da Lei n. 11.442/2007 quando ausente qualquer prova acerca de
eventual demora, superior ao limite legal, para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias
.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, a fim de manter a sentença que condenou a empresa demandada ao pagamento da indenização prevista no art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão, ao argumento de que restou devidamente comprovado nos autos que foram realizadas diversas viagens durante o período que o autor alega ter ficado esperando o carregamento/descarregamento de mercadoria.

Desse modo, requer que os vícios sejam reconhecidos, com a modificação do acórdão embargado, emprestando-se efeitos infringentes.

A parte embargada, de sua vez, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, assiste razão à parte embargante ao pugnar pela reforma do acórdão impugnado, e, consequentemente, da sentença recorrida.

Isso porque, conforme se observa dos autos, o autor afirma que na data de 18/05/2021 chegou ao armazém da empresa Sipal para carregamento da mercadoria, por volta das 8h04, porém, somente fora liberado na data de 22/05/2021, às 11h26, após a documentação necessária para o início da viagem, de acordo com o documento acostado no expediente de id. 120031484.

Já no descarregamento, chegou ao armazém da ré na data de 22/05/2021, às 12h00, e somente fora liberado em 24/05/2021, às 14h21.

De sua vez, a demandada pede a reforma da sentença, pois, na verdade, nos períodos informados pelo autor, este realizou diversos carregamentos e descarregamentos entre os referidos armazéns, e, por consequência, várias viagens para as quais foi contratado.

Sobre esse ponto, destaca-se que a ré trouxe aos autos diversos romaneios e notas fiscais, ambos eletrônicos, com a descrição de serviços de transporte realizados pelo embargado
Gerson Emilio Binko, iniciados no dia 15/05/2021 até a data de 25/05/2021, conforme se vê dos ids. 120031957 a 120031968.

Os períodos informados pelo autor em sua exordial não correspondem àqueles indicados por ele na mesma peça, todavia, estão compreendidos no mesmo espaço de tempo dos documentos anexados pela demandada, ora embargante.

Acerca de tais romaneios e notas fiscais, o demandante sequer apresentou impugnação específica, tendo apenas reproduzido os argumentos aventados em sua petição inicial, deixando, inclusive, de esclarecer se, realmente, permaneceu à disposição da empresa até o carregamento/descarregamento de seu caminhão, ou, se foram efetuados diversos transportes.

Ademais, o requerente, ora embargado, sequer esclarece se nesses dias alguma das viagens para transporte das mercadorias extrapolou o prazo de 05 (cinco) horas de espera previsto em lei para a configuração da indenização pretendida.

Desse modo, caberia ao autor, ora embargado,
demonstrar minimamente a plausibilidade do seu direito, conforme previsão contida no art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual os vícios apontados no acórdão hostilizado merecem correção por esta via.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

reformar o acórdão contido no id. 146888177, e, por conseguinte, a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a empresa recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023